Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-22.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.452.840-SP. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. EXAME DA POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO.
1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários de advogado.
2. Se o embargado, mesmo após tomar conhecimento de que os imóveis não mais integravam o patrimônio dos devedores, insiste na manutenção da penhora dos bens mediante apresentação de impugnação, deverá suportar os ônus da sucumbência caso seja vencido (Recurso Especial no 1.452.840-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, tema 872).
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida no caso de demonstração de que a parte não tem condições financeiras para arcar com as despesas da demanda sem comprometer a subsistência própria e de sua família.
4. O enunciado n° 82 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe ser admissível o ajuizamento da ação de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. 4.1. A averiguação de eventual constrição indevida sobre imóvel requer, portanto, o exame a respeito daquele que de fato exerça a posse do bem. 4.2. A embargante, ao permitir a utilização do bem imóvel para o desenvolvimento de atividade profissional de outra pessoa, confirma o exercício da posse, o que autoriza o ajuizamento da ação de embargos de terceiro.
5. Recursos desprovidos.